Tribunal: TJMT
Processo: 1004383-08.2017.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004383-08.2017.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIA TATIANA SANTOS SILVA - CPF: 009.489.021-83 (RECORRENTE), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – MULTA POR IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – MERA ORDEM DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – MULTA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

É indevida a cobrança de multa por irregularidade no hidrômetro quanto se trata de apuração unilateral, sem respeitar o contraditório e ampla defesa, sendo devida a declaração de inexistência de débito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de declarar a inexistência do débito impugnado, referente a multa por violação do hidrômetro no valor de R$729,84 (setecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Convolo em definitiva a medida liminar deferida.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a existência de irregularidade no hidrômetro ante a perfuração da cúpula do hidrômetro, de modo que devida a cobrança, não tendo havido a prática de qualquer ato ilícito.

Alegou a inexistência de danos morais e requereu a improcedência da pretensão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta ação na qual se discute a legalidade de cobrança de multa por suposta irregularidade no hidrômetro (cúpula furada).

Alega a promovente que é titular da matrícula nº 347268-0, contratada junto à promovida e que em 03/2017 recebeu uma cobrança indevida no valor de R$ 729,84, decorrente de apuração da violação do hidrômetro, realizada unilateralmente pela reclamada, razão pela qual propôs a presente ação para declarar a inexistência do débito questionado.

O magistrado
a quo
julgou procedente o pedido e declarou a inexistência do débito impugnado, referente à multa por violação do hidrômetro no valor de R$ 729,84, apurados em procedimento unilateral.

Apenas a parte promovida se insurge alegando ser a cobrança da multa por irregularidade no hidrômetro devida.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o magistrado
a quo
fundamentou que não houve apuração da fraude em procedimento legítimo, conforme trecho que cito:

Com efeito, verifico a falha na prestação dos serviços da reclamada, porquanto não cumpriu integralmente as regras constantes no Regulamento de Prestação de Serviços de Água e Esgoto de Sorriso/MT, aprovado pela Lei Municipal nº 708/1998, especialmente quando verificada transgressão ao regulamento, no caso a fraude no hidrômetro:

Art. 91 - O servidor do CONCESSIONÁRIO que constatar transgressão a este Regulamento, emitirá a notificação, independentemente de testemunho.

Parágrafo 1º - Uma via da notificação será entregue ao infrator mediante recibo.

Parágrafo 2º - Se o infrator se recusar a receber a notificação, o servidor certificará o fato no verso do documento.

Art. 92 - O servidor assumirá inteira responsabilidade pela notificação expedida, ficando sujeito a penalidade no caso de dolo ou culpa.

Art. 93 - É assegurado ao infrator, o direito de recorrer ao CONCESSIONÁRIO, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação.

Parágrafo Único - Instaurado o contencioso administrativo, a tramitação do processo se dará no âmbito do Conselho Municipal de Saneamento que aditará posicionamento final no Processo.

Desta feita, não observado o disposto na Lei Municipal citada, mormente a ausência de notificação da reclamante para exercer seu direito de recurso e ampla defesa, caracterizando procedimento unilateral para gerar a fatura questionada, não deve a pretensa multa subsistir..”.

É indevida a cobrança de multa quanto se trata de apuração unilateral, sem respeitar o contraditório e ampla defesa, sendo devida a declaração de inexistência de débito, não havendo reparos a fazer na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela parte promovida, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença com os fundamentos acima acrescidos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021